Tribunal: STF
Processo: HC 48877
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-27
Data de publicação: 1975-08-27

Ementa:
APELAÇÃO.EMBARACO JUDICIAL.VERIFICADO,SUSPENDE A FLUENCIA DO
PRAZO.II.SE A DEMORA EM PROTOCOLAR - SE A PETIÇÃO RECURSAL DEVEU -
SE A OBSTACULO DO SERVIÇO, NÃO PODE ELE PREJUDICAR O RECORRENTE,
DADO QUE, DURANTE O EMBARACO,NÃO FLUI O PRAZO.III. APLICAÇÃO DO ART.
798.PAR 4,DO COD.PR.PENAL.DEFERIMENTO DO WRIT.